Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-62.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
– Ação de cobrança – Alienação fiduciária - Propositura de anterior ação de busca e apreensão pela ré, contra a ora autora – Veículo indevidamente apreendido – Pedido improcedente – Devida a condenação da ré ao pagamento de multa no importe de 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, nos termos do § 6 do art. 3o do DL 911/69 – Indevido o pagamento das parcelas pagas

Ementa:
– Ação de cobrança – Alienação fiduciária - Propositura de anterior ação de busca e apreensão pela ré, contra a ora autora – Veículo indevidamente apreendido – Pedido improcedente – Devida a condenação da ré ao pagamento de multa no importe de 50% do valor originariamente financiado, devidamente atualizado, nos termos do § 6 do art. 3o do DL 911/69 – Indevido o pagamento das parcelas pagas pelo financiamento, porque a autora já recebeu o valor de mercado do veículo – Dano moral inexistente, não tendo havido lesão a direito da personalidade, indenização correspondente indevida – Pedido parcialmente procedente – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001206-62.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante LUZIA
GOMES DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001206-62.2020.8.26.0024
1a Vara Cível da Comarca de Andradina
Apelante: Luzia Gomes de Carvalho
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1o Grau: Jamil Nakad Junior
Voto n° 30745.
Ação de cobrança Alienação fiduciária - Propositura de
anterior ação de busca e apreensão pela ré, contra a ora
autora
Veículo indevidamente apreendido
Pedido
improcedente Devida a condenação da ré ao pagamento
de multa no importe de 50% do valor originariamente
financiado, devidamente atualizado, nos termos do § 6 do
art. 3o do DL 911/69 Indevido o pagamento das parcelas
pagas pelo financiamento, porque a autora já recebeu o
valor de mercado do veículo Dano moral inexistente, não
tendo havido lesão a direito da personalidade, indenização
correspondente indevida Pedido parcialmente procedente
Apelo parcialmente provido.
Insurge-se a autora de “ação condenatória” contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido e a condenou ao pagamento
das custas e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade (fls. 111/113).
Sustenta a apelante que: a) não se discute o
direito de o credor alienar o bem, após a sua busca e apreensão, mas, ao
aliená-lo, ele se sujeita ao dever de indenizar; b) o pedido de busca e
apreensão foi julgado improcedente, diante da purgação da mora, tendo
sido determinada a devolução do veículo, sob pena de multa diária, até o
limite do valor do bem financiado; c) a apelada não restituiu o bem e “se
apropriou das parcelas pagas pela apelante, que somam a quantia de R$46.323,47” (fl. 119);
d) além de não restituir o bem, também não restituiu a “diferença de valor de sua
venda, incorrendo em multa diária, porém causando prejuízo moral à Apelante que todo este
período permaneceu sem carro apesar de por ele ter pagado praticamente a totalidade do
preço” (fl. 119); e) houve enriquecimento ilícito da apelada; f) é de rigor que a
apelada seja condenada a pagar multa de 50% do valor do bem financiado,
consoante o Decreto no 911/69, art. 3o, § 6o. Pede, ao final, a reforma da
sentença “a fim de condenar a Apelada ao pagamento de multa de 50% prevista no § 6o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
3
art. 3o do Decreto 911/65, na restituição das parcelas pagas de R$46.323,47, mais danos
morais de R$10 mil, invertendo a sucumbência, por ser medida de costumeira justiça” (fls.
116/121).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fl. 60).
Houve resposta (fls. 125/134).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, por meio da qual a
autora diz ter firmado contrato de financiamento com a ré, em 24.2.16, de no
20024467168 (fl. 17/25), posteriormente renegociado, e que o veículo dado
em garantia sofreu busca e apreensão indevida, no processo no
1000338-21.2019.8.26.0024, cujo pedido foi julgado improcedente, o que foi
confirmado pelo Tribunal, por acórdão desta Câmara, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 2.3.20 (fls. 45/52).
Não obstante, a ré promoveu a alienação do bem,
ilicitamente. Pede, por isso, a condenação da ré à restituição do valor que
pagou pelo contrato de financiamento, no total de R$46.323,47, ao
pagamento da multa prevista no § 6o, do art. 3o, do Decreto no 911/69, e ao
de indenização moral R$5.000,00 (fl.8), porque é idosa e cardíada, “e se
utilizava do veículo, que era conduzido por seu filho Fábio, para levá-la ao médico, o que
restou prejudicada, precisando de favores de vizinhos e parentes” (fl. 6), além de ter
sofrido cobrança indevida, apesar de ser boa pagadora.
A ré contestou (fls. 65/80) e, em suma, alegou
não ter cometido ato ilícito, porque a propositura da ação de busca e
apreensão foi motivada pela inadimplência da autora, razão pela qual a
liminar foi deferida e o veículo apreendido, quando a autora contestou e
afirmou ter purgado a mora, dando ensejo à apresentação de réplica, onde
explicou que o veículo havia sido vendido em 8.3.19 e que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
4
depositado pela autora não era apto a purgar a mora. Alegou que a
sentença lá proferida julgou improcedente o pedido, quando a autora deu
início ao cumprimento de sentença, “para reaver os valores que entende devidos,
razão pela qual, improcede o pleito de restituição de valores nestes autos” (fl. 73).
Disse não ser devida a multa prevista no § 6o, art.
3o, do Decreto no 911/69, porque “a Ação de Busca e Apreensão foi intentada, devido
ao inadimplemento contratual da autora, situação que autoriza a referida medida” (fl. 73),
que “a autora está querendo locupletar-se às custas da requerida, tendo em vista que já
ajuizou o Cumprimento de Sentença no 001532-39.2020.8.26.0024, com o fito de ver
restituído o valor das parcelas pagas, referentes ao contrato de financiamento do veículo
HYUNDAI HB 20, que ora pleiteia, no importe de R$ 46.323,47 (...) com origem no mesmo
fato e fundamento” (fl. 73), o que configura “bis in idem”, e sustentou a
inexistência de danos morais.
As preliminares arguidas em contestação, de
conexão das ações e impugnação ao benefício da justiça gratuita, foram
afastadas pela decisão de fl. 105.
A ré propôs ação de busca e apreensão,
processo
no
1000338-21.2019.8.26.0024,
de
veículo
alienado
fiduciariamente, em face da autora (fls. 35/34), afirmando inadimplemento
do contrato de financiamento firmado em 24.2.16 (fls. 17/21) e renegociado
pelas partes em 18.8.18 (fls. 22/25).
Naquele processo, após a demonstração da
mora, em relação à parcela com vencimento em 20.10.18, foi deferida a
liminar (fls. 35/36), que foi efetivamente cumprida em 7.2.19 (fl. 37).
Após a consolidação da ré na posse do veículo
alienado fiduciariamente, ela promoveu a sua alienação.
Ocorre que o pedido da busca e apreensão foi
julgado improcedente (fls. 42/43) e foi determinada a imediata devolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
5
veículo HB20, placa OOU-3326, à autora, sob pena da incidência de multa
diária de R$1.000,00, limitada ao valor máximo do veículo.
A sentença foi mantida por este Tribunal, com a
ressalva de que a eventual impossibilidade de devolução do veículo, deveria
ser resolvida na fase de cumprimento da sentença (fls. 45/51).
Nestes termos o v. acórdão proferido na ação de
busca e apreensão:
“(...) Depois de ter recuperado o bem, a apelante tomou
sucessivas medidas tendentes a fazer crer que pretendia manter o contrato e
devolver o veículo à ré.
De fato, imediatamente depois de ter sido cumprida a
liminar, a ré obteve boleto atinente às parcelas vencidas e as pagou. Não
convence a assertiva de que a autora não concordou com a emissão do boleto,
porque ele dizia respeito a mais de uma parcela, de modo que ela precisava
concordar com a emissão do boleto especial e, efetivamente, emiti-lo. Além
disso, é notório que, após a apreensão de veículo em ação de busca e
apreensão, não se consegue mais pagar as prestações do contrato.
De mais a mais, a ré conseguiu pagar o boleto no qual
estavam compreendidas as parcelas vencidas logo em seguida à apreensão, no
mesmo dia, e, como também se sabe, a negociação para tal pagamento não é
obtida rapidamente, o que leva a crer na existência prévia de pedido de
pagamento, antes da apreensão, não sendo demais relembrar que as partes já
haviam renegociado o contrato em 2018.
O artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação da
lei 10.931 de 2004 determina que o devedor fiduciante pode, no prazo de cinco
dias após a apreensão do bem, “(...) pagar a integralidade da dívida pendente,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”.
O único modo de o devedor evitar a consolidação da
propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo
no 1.418.593-MS.
(...)
Não obstante, como deixou claro a sentença, aqui não se
tratou de pagamento da dívida, para recuperação do bem, mas de atitudes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
6
partes tendentes à manutenção do contrato, com aceitação do pagamento das
parcelas vencidas e devolução do bem apreendido.
A ré recebeu mensagens de texto da autora (fl. 94), para
realizar pagamentos seguintes do financiamento, depois da apreensão, o que
não aconteceria se a intenção fosse considerar o contrato desfeito.
Além disso, o documento de fl. 75, entregue pela autora para
a ré, depois da apreensão do veículo, autorizou a ré a retirá-lo no Detran,
afirmando ter sido o referido veículo dado em garantia de contrato de
financiamento e que o “Cliente aqui qualificado é o responsável pela boa guarda
e conservação do veículo em questão”, além de constar que “não nos opomos à
adoção de providências abaixo assinaladas, rubricadas e especificadas neste
instrumento”, tratando a providência assinalada de, repita-se, “retirar veículo
apreendido devido a débitos: multas, IPVA ou falta de licenciamento”.
Como tudo o que há nos autos faz crer que a autora, depois
de apreender o bem, concordou em manter o contrato de financiamento, tal
deve ser respeitado, como concluiu a r. sentença, já que nossa legislação veda
comportamento contraditório e presume a boa-fé.
Eventual impossibilidade de a autora devolver o bem à ré
deverá ser resolvida na fase de cumprimento da sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.” (fls.
131/133 da ação de busca e apreensão).
Tendo sido dado início ao cumprimento de
sentença da ação de busca e apreensão (no 0001532-39.2020.8.26.0024), a
ré foi intimada a pagar o valor da multa diária, pela impossibilidade de
restituição do bem e depositou judicialmente o valor de R$35.599,62 (fl. 21
do cumprimento de sentença), quantia máxima estabelecida na sentença,
equivalente ao valor de mercado do veículo, com a qual a autora concordou
(fl. 25 do cumprimento de sentença).
Em seguida, foi proferida sentença de extinção da
execução, pela satisfação da obrigação (fl. 26 do cumprimento de
sentença).
O veículo havia sido vendido e não havia a
possibilidade de ele ser devolvido à autora, de modo que a obrigação de
devolvê-lo, como visto, acabou sendo convertida em perdas e danos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
7
porque o valor pago correspondeu ao de mercado do veículo, o que
determinava, mesmo, a improcedência do pedido da autora de restituição
das “parcelas pagas” (fl. 7), já que recuperou o valor do bem, não havendo
causa para receber de volta o que pagou por ele, sob pena de haver
enriquecimento ilícito.
Por outro lado, a multa prevista no § 6o do art. 3o
do Decreto-Lei 911/69 tem natureza jurídica de sanção, imposta diante da
conduta abusiva do credor fiduciário, que afasta o devedor da posse do bem
e o aliena a terceiro, sem relação, portanto, com o valor pago a título de
perdas e danos.
As circunstâncias do caso revelam, conforme
constou do acórdão antes transcrito, que as partes negociavam, quando o
automóvel foi apreendido, e que a ré concordara que a autora retirasse o
veículo e continuasse pagando as prestações do contrato, razão pela qual a
ação foi julgada improcedente, mas, apesar disso, a ré o alienou.
Presentes os requisitos previstos no § 6o do art.
3o do Decreto-Lei 911/69, fica a ré condenada ao pagamento de multa no
importe de 50% do valor originariamente financiado, devidamente
atualizado.
Por fim, a despeito da alienação indevida do
veículo e a decorrente privação de sua utilização pela autora, as
circunstâncias do caso não revelam intenso sofrimento, mas aborrecimento,
não havendo que se falar em mácula a direitos da personalidade.
Além disso, fosse o caso, deveria a autora ter
pleiteado ressarcimento pelos eventuais gastos suportados em razão da
falta do veículo, o que implicaria indenização material, não moral, mas
pedido assim não houve.
Assim, o pedido de indenização moral é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001206-62.2020.8.26.0024 -Voto no 30745
8
improcedente.
A autora sucumbiu em maior parte, razão pela
qual deverá arcar com dois terços das custas e das despesas do processo,
ao passo que a ré arcará com o terço restante. A autora deverá pagar
honorários advocatícios aos patronos da ré, de 10% do valor da diferença
entre o valor da causa e o da condenação, observando-se que a autora é
beneficiária da justiça gratuita, e a ré pagará honorários aos patronos da
autora de 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
apelo, para julgar o pedido parcialmente procedente, nos termos antes
fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora